Tribunal: TJDFT
Processo: 0710375-51.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CADASTRAMENTO DE PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONCLUSÃO DA OPERAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. OCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, na origem, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para declarar a inexistência de negócio jurídico entre as partes, rejeitando os pedidos de restituição de valores, ante à inocorrência de descontos no benefício previdenciário, e de indenização por danos morais, além de ter condenado a autora/apelante ao pagamento das despesas processuais, pela sucumbência mínima do réu/apelado, e de multa por litigância de má-fé, no equivalente a 3% (três por cento) do valor da causa. Em apelação, insurge-se a apelante contra o não reconhecimento do dano extrapatrimonial, a distribuição dos ônus da sucumbência e a multa.
2. Na hipótese, houve cadastramento da proposta de empréstimo consignado em 10/9/2020, com solicitação de averbação perante o INSS, mas, não concluída a operação entre as partes, por ter sido reprovada pelo sistema, a instituição financeira efetuou a “desaverbação do contrato enviado” em 22/9/2020, sem qualquer ônus financeiro à apelante. Frisa-se, não houve desconto de nenhum valor no benefício da apelante.
3. Para configuração do dano moral, é necessária a demonstração de fato concretamente ocorrido e que tenha efetivamente produzido lesão extrapatrimonial à parte em algum dos atributos de sua personalidade. No particular, não há indicativos de que a averbação tenha gerado cobranças, descontos no benefício previdenciário ou restrição ao nome da consumidora, de modo que não se identifica violação a direito da personalidade. Por conseguinte, não merece acolhida o pedido indenizatório.
4. Se os pedidos deduzidos na inicial foram julgados parcialmente procedentes, e o réu sucumbe em parcela mínima, a autora deve arcar integralmente com os ônus da sucumbência, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC.
5. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte altera a verdade dos fatos emerge do dever de veracidade contido no dever de lealdade, demandando sua qualificação e aferição de que o litigante, que traz inverdade, tinha ciência de que o fato alegado não era verdadeiro, ou se omite em dizer a verdade, revestindo-se de alegações desleais imbuídas da intenção de prejudicar ou corromper o desiderato do processo, conforme exegese do art. 80 do CPC.
6. No caso, os autos revelam que houve intenção deliberada em omitir a verdade dos fatos, porquanto a autora, mesmo ciente de que a averbação já havia sido excluída e da ausência de descontos em seu benefício previdenciário, utilizou-se maliciosamente do processo judicial para requerer a restituição em dobro de valores que sequer foram cobrados, extrapolando os limites do direito de ação. Assim, reconhece-se a sua responsabilidade pela litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e desprovido.